Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-60.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000953-60.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[DALMOCIR FRANCO GOMES PINHEIRO - CPF: 038.965.851-00 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a comprovação da cessão de crédito feita pelo Banco Santander à parte promovida, conforme termo de cessão de crédito e faturas de cartão de crédito com previsão de débito em conta, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 3o, do CPC/2015).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que não restou comprovada sequer a notificação quanto aos termos da cessão de crédito com sua assinatura para tomar ciência quanto aos termos da transação, de modo que a restrição é indevida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1000953-60.2020.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente:
DALMOCIR FRANCO GOMES PINHEIRO

Recorrid
o
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

Juíza - 1.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22
/09/2020

EMENTA:

RECURSO INOMIN
ADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico -
entre a empresa cedente e o consumidor
- não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário
,
objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

4. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como
“in
re

ipsa
”,
prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

5.
As inserções de outros apontamentos realizadas em datas posteriores à inscrição discutida nos presentes autos não afasta
o dever indenizatório por danos morais, mostrando-se inaplicável, nesse caso, o enunciado de Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujo pressuposto para sua incidência é a preexistência de inscrição legítima.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade
econômica do Recorrente, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

8.
Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise mais
apurada
de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para
prover o recurso interposto pelo consumidor e
reforma
r
a sentença
proferida nos autos
, para
desconstituir a dívida objurgada e condenar a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Isso porque não obstante esteja comprovada a cessão
de crédito
entre
a

instituição financeira
SANTANDER
S/A
e a empresa Recorrida, não há provas de que o crédito objeto da transação tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorr
ida
não juntou aos autos o
contrato originário
das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito. Tal omissão, sem dúvidas, impede a verificação da autenticidade da contratação e fruição dos serviços bancários pel
o
consumidor, o que se mostra essencial ao caso dos autos
.

Destarte,
o fato de existir um contrato de cessão entre a instituição financeira e a empresa
Recorrida
, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto d
a
transação são legítimas, podendo, a título de exemplo,
ter
sido constituída por um fraudador.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e
o consumidor
, não
evidenciam
de forma irrefutável a existência e a legitimidade da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito question
ado deve ser declarado ilegal.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome d
o
consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

Na espécie, verifica-se pelo extrato colacionado à exordial
e histórico de apontamentos carreados na defesa
que
as outras inscrições em nome do
Recorrente foram realizadas em datas posteriores àquela que fora objeto da presente demanda, restando inaplicável o enunciado da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a
capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar
Peluso
, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "
punitive

damages
” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ
REsp
913.131/BA, Rel.
Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
DJe
06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição
ao crédito, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 10.000,00
(
dez mil reais
)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
o
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto
pelo
Recorrente

DALMOCIR FRANCO GOMES PINHEIRO

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
declarando a inexistência do débito discutido nos autos e
condenando
a
Recorrid
a
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$
10.000,00
(
dez mil reais
)
.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020